Tribunal: CARF
Processo: 10183.723043/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723043/2015-12
ACÓRDÃO
2401-012.503 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE GERALDO CANESIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO
EM NOME DO DE CUJUS. NULIDADE.
A legitimidade passiva no ITR é determinada de forma objetiva a partir da
titularidade da propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel rural na
data do fato gerador. Constatado que o contribuinte não detinha a
propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel à época do fato gerador,
impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva.
ESPÓLIO. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO APÓS O ÓBITO. ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Ocorrido o falecimento do contribuinte, a responsabilidade pelos tributos
devidos até a abertura da sucessão recai sobre o espólio, nos termos do
art. 131, III, do CTN, enquanto não encerrado o inventário, devendo
eventual lançamento ser formalizado em seu nome, representado pelo
inventariante. Encerrada a partilha, a responsabilidade passa a ser
individualizada em relação aos sucessores, nos limites dos respectivos
quinhões, conforme art. 131, II, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para declarar a
nulidade do lançamento por vício material. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.503 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723043/2015-12
2
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 03-091.337 da 1a Turma
da DRJ BSB, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Por meio da Notificação de Lançamento no 1040/00011/2015 de fls. 03/07,
emitida em 01/06/2015, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 257.138,80, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2011, acrescido
de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Santa Amélia Lote AII”, cadastrado na RFB sob o no
7.230.582-7, com área declarada de 3.071,2 ha, localizado no Município de Nova
Lacerda/MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2011, iniciou-se com o
Termo de Intimação Fiscal no 1040/00003/2015, de fls. 8-10, recepcionado em
24/04/2015 (fl. 13), sendo solicitado que fossem apresentados, além dos
documentos cadastrais, os seguintes documentos:
- Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolado dentro do prazo legal junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
lbama, nos termos do art. 10, §3°, inciso I do Decreto n° 4.382/2002.
Para comprovar a Área de Preservação Permanente declarada:
-
Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
Crea, que comprovem as áreas de preservação permanente declaradas,
identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das áreas
declaradas a esse título, previstas nos termos das alíneas 'a' até 'h' do artigo 2° da
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.503 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723043/2015-12
3
Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, que identifique a localização do imóvel
rural através de um conjunto de coordenadas geográficas definidoras dos vértices
de seu perímetro, preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico
brasileiro.
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art.
3° da Lei n° 4.771/65, acompanhado do ato do poder público que assim a
declarou.
Para comprovar a Área de Reserva Legal declarada:
- Matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhado de certidão emitida
pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui
matrícula no registro imobiliário.
- Documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do
§ 4° do art. 16 da Lei n°4.771/65, incluído pela Medida Provisória n° 2.166-67, de
24 de agosto de 2001.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
(exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN
na data de 1° de janeiro de 2011, a preço de mercado. A falta de comprovação do
VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14
da Lei n° 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1° de
janeiro de 2011 no valor de R$ 464,27.
Em 27/04/2015 foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
1040/00013/2015 (fls. 14-18), recepcionado em 22/07/2015 (fl. 23), para dar
conhecimento ao contribuinte das informações da DITR que seriam alteradas.
Não foi apresentada qualquer manifestação.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.503 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723043/2015-12
4
No procedimento de análise e verificação das informações constantes na
DITR/2011, a fiscalização resolveu glosar integralmente as áreas de preservação
permanente (300,0 ha) e de reserva legal (2.456,9 ha) declaradas, além de alterar
o VTN declarado de R$ 350.000,00 (R$ 113,96/ha), que considerou subavaliado,
arbitrando o valor de R$ 1.425.866,02 (R$ 464,27/ha), com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente redução
do Grau de Utilização do Solo de 100% para 9,5%, incremento da alíquota de
0,30% para 8,60% e aumento do VTN tributável, disto resultando o imposto
suplementar de R$ 122.517,06, conforme demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 08/09/2015, às fls. 26, ingressaram os
contribuintes, em 06/10/2015, às fls. 27, com sua impugnação de fls. 27-32,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- fazem um breve relato do procedimento fiscal;
- alegam que adquiriram o imóvel, por meio de escrituras públicas, e o dividiram
nas Fazendas Sucuri, Córrego Fundo e Maritaca, pertencentes respectivamente a
André Tripoloni, Juliana Tripoloni Fernandes e Milena Tripoloni Maldonado;
- esclarecem que tal divisão não foi regularizada ante o cadastro de imóveis e a
Prefeitura;
- afirmam que, segundo georreferenciamento realizado em 2014, a verdadeira
área do imóvel é de 3.372,3884 ha;
- defendem que existem 328,0 ha de área de preservação permanente,
comprovados por Cadastro Ambiental Rural e por georreferenciamento;
- aduzem que a área de reserva legal não se encontra averbada na matrícula do
imóvel, mas os Cadastros Ambientais Rurais dos três imóveis resultantes da
divisão dão conta de um total de 1.966,44 ha de área de reserva legal;
- não se opõem ao Valor de Terra Nua arbitrado;
- requerem a atualização cadastral do NIRF do imóvel, para que os impugnantes
passem a constar como responsáveis legais e tributários; a retificação da área
total do imóvel; e o reconhecimento de área de preservação permanente de
328,09 ha e de reserva legal de 1.966,44 ha.
A impugnação foi julgada improcedente em acórdão que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.503 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723043/2015-12
5
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCREMENTO DO
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Não pode o órgão julgador ir além dos limites da lide para incrementar o imposto
lançado pelo Fisco, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS. DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA LEGAL.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como
de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. VTN - SUBAVALIAÇÃO.
Conforme art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Como
conseqüência, cumpre manter os lançamentos decorrentes.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 179/193), em que
argui:
- a ilegitimidade passiva, pois o lançamento foi realizado contra o de cujus e não o
espólio; O sujeito passivo é falecido desde 1999 e o lançamento ocorreu em 2015. A fazenda,
inclusive, foi vendida em 2009, conforme escritura pública de compra e venda.
- que deve haver a dedução das áreas de reserva legal e preservação permanente,
que podem ser comprovada pelo Cadastro Ambiental Rural e correspondem a área originalmente
declarada;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, razão pela qual dele conheço.
O contribuinte apresenta preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de
que o lançamento do ITR relativo ao ano de 2011 foi realizado em 2015 em nome do de cujus e
não do espólio. Além disso, o imóvel foi vendido pelo espólio em 2009.
Entendo que a preliminar deve ser acatada.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.503 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723043/2015-12
6
No que se refere à legitimidade passiva no âmbito do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR, cumpre assinalar que se trata de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, cujo sujeito passivo é definido diretamente em lei, a partir da relação jurídica
mantida com o imóvel rural na data do fato gerador.
Nos termos do art. 29 do Código Tributário Nacional, o ITR tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado fora da zona urbana do município. Em
consonância com essa definição, o art. 31 do mesmo diploma legal estabelece que contribuinte do
imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título.
A Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe especificamente sobre o
ITR, reproduz esse critério de sujeição passiva ao dispor, em seu art. 1o, que o imposto tem como
contribuinte aquele que, na data do fato gerador, detém a propriedade, o domínio útil ou a posse
do imóvel rural. O fato gerador do ITR ocorre em 1o de janeiro de cada exercício, nos termos do
art. 1o, § 1o, da referida lei.
Assim, a legitimidade passiva no ITR é determinada de forma objetiva, a partir da
situação jurídica do imóvel rural existente em 1o de janeiro do ano-calendário correspondente,
sendo irrelevantes, para fins de definição do contribuinte, alterações posteriores na titularidade
do bem, sem prejuízo das regras de responsabilidade tributária previstas em lei.
No caso de falecimento do contribuinte, a legislação tributária prevê regra
específica de sucessão tributária. O art. 131, inciso III, do Código Tributário Nacional dispõe
expressamente que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão. Enquanto não encerrado o inventário, o espólio, representado pelo
inventariante, assume a posição de sujeito passivo em relação às obrigações tributárias vinculadas
ao patrimônio transmitido.
Concluída a partilha, a responsabilidade tributária passa a ser individualizada em
relação aos sucessores, nos limites do quinhão hereditário recebido, conforme decorre do art.
131, inciso II, do CTN. Nessa hipótese, não mais subsiste o espólio como sujeito de direitos e
obrigações, devendo eventual lançamento tributário ser direcionado diretamente aos herdeiros
ou ao cônjuge meeiro, conforme o caso.
Desse modo, a correta identificação do sujeito passivo no lançamento do ITR exige a
verificação da situação jurídica do imóvel rural na data do fato gerador, bem como da existência
ou não de sucessão aberta à época da constituição do crédito tributário. O lançamento deve ser
formalizado contra o contribuinte que detinha a propriedade, o domínio útil ou a posse em 1o de
janeiro do exercício, ou, em caso de falecimento, contra o espólio ou os sucessores, conforme o
estágio da sucessão.
A inobservância dessas regras legais, com a constituição do crédito tributário em
face de sujeito que não detém legitimidade passiva à luz da legislação tributária, compromete a
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.503 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723043/2015-12
7
validade do lançamento, por violação direta aos arts. 29, 31 e 131 do Código Tributário Nacional,
bem como ao art. 1o da Lei no 9.393/96.
Ao verificar a documentação acostada aos autos, especificamente às fls. 34 e
seguintes, verifica-se a presença de três escrituras públicas de compra e venda realizadas em
17/04/2009 pelo Espólio de José Geraldo Canesin, sendo vendido toda a área em três partes para
André Tripolini, Juliana Tripolini Fernandes e Milena Tripolini Maldonado. Consta ainda a
informação de que a compra do imóvel pelo Sr. José Geraldo Canesin, em 1984, foi realizada por
escritura pública pendente de registro.
Consta ainda a escritura de aquisição do imóvel pelo Sr. José Geraldo Canesin.
A declaração do ITR foi feita em nome do de cujus, como se verifica à fl. 53, porém
na fl. 54, no campo “Identificação do Contribuinte” há a informação que a declaração teria sido
feita pelo inventariante RAFAEL CANESIN.
Esses documentos comprovam: (i) que o contribuinte era falecido à época do início
da fiscalização e que o falecimento era de conhecimento da Receita Federal; (ii) que o imóvel foi
vendido pelo espólio em 2009 e, à época, não estava registrado em nome do Sr. José Geraldo
Canesin.
Entendo, então, que há ilegitimidade passiva pelo fato de o contribuinte José
Geraldo Canesin não ser proprietário, ter o domínio útil ou ser possuidor do imóvel na época do
fato gerador.
Há, também, nulidade do lançamento por conta de este ter sido realizado em nome
do contribuinte falecido.
Explico.
Consoante dispõe o art. 131, inciso III, do Código Tributário Nacional, o espólio é
responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, cabendo-lhe
figurar no polo passivo da obrigação tributária enquanto não encerrado o inventário. Nesse
período, eventual lançamento deve ser formalizado em nome do espólio, devidamente
representado pelo inventariante.
Encerrada a partilha, por sua vez, extingue-se a figura jurídica do espólio, passando
a responsabilidade tributária a recair diretamente sobre os sucessores, de forma individualizada e
limitada ao respectivo quinhão, nos termos do art. 131, inciso II, do CTN. Nessa hipótese, não
subsiste legitimidade para lançamento em nome do espólio ou, menos ainda, em nome do
contribuinte falecido.
A jurisprudência recente deste Conselho é reiterada no sentido de que o
lançamento efetuado contra o de cujus, ou contra o espólio após a conclusão da partilha,
configura erro na identificação do sujeito passivo, ensejando a nulidade do lançamento por vício
originário. Nesse sentido, o Acórdão no 2401-008.310, desta 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção,
assentou que é nulo o lançamento formalizado contra o falecido ou contra o espólio quando a
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.503 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723043/2015-12
8
conclusão do inventário e da partilha é comunicada ao Fisco antes do início do procedimento
fiscal.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR) Exercício: 2009
REVISÃO
DA
DECLARAÇÃO.
FALECIMENTO.
ESPÓLIO.
INVENTARIANTE.
COMUNICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS.
LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. Com relação aos
fatos geradores ocorridos antes ou depois da abertura da sucessão, o lançamento
de ofício após a partilha será efetuado em nome do sucessor e do cônjuge
meeiro. É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento
formalizado contra o falecido, ou em face do seu espólio, quando a conclusão do
inventário e partilha é comunicada ao Fisco Federal antes do início do
procedimento de revisão da declaração de ITR.
(Acórdão 2401-008.310 – Rel. Cleberson Alex Friess)
No mesmo sentido, o Acórdão no 2202-011.479, da 2a Câmara da 2a Seção,
reconheceu a nulidade de lançamento de ITR efetuado em nome do espólio após o encerramento
da partilha, destacando que, inexistindo mais o espólio como sujeito de direitos e obrigações, o
lançamento deveria ter sido realizado diretamente contra os sucessores, observados os limites
legais de responsabilidade. Vejamos:
ESPÓLIO. ENCERRAMENTO DA PARTILHA. SUJEITO PASSIVO. SUCESSORES.
NULIDADE. É nulo o lançamento realizado em desfavor do espólio após a partilha
de seus bens. Uma vez encerrada a partilha, o lançamento tributário deve se dar
em nome dos sucessores, individualmente, limitado ao quinhão que lhe foi
destinado. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. AÇÃO OU OMISSÃO
DOS SUCESSORES. VÍCIO FORMAL. O erro na identificação do sujeito passivo
motivado por ação ou omissão dos sucessores, induzindo a autoridade tributária a
erro quanto ao encerramento da partilha, deve ser tratada como vício formal,
autorizando novo lançamento em face dos sucessores, no prazo de 5 anos,
contados da data em que se tornar definitiva a decisão que o anulou.
(Acórdão 2202-011.479 – Rel. Marcelo Valverde Ferreira da Silva)
A ausência de sujeito passivo juridicamente existente à época da formalização do
crédito compromete a validade do lançamento, por violação direta às regras de sujeição passiva
previstas no Código Tributário Nacional.
Assim, entendo que o lançamento deve ser anulado pois o contribuinte não era
proprietário e não possuía a posse e o domínio útil à época do fato gerador e, ainda que o tivesse,
uma vez falecido, não poderia o lançamento ocorrer contra o contribuinte, mas sim o seu espólio.
Como se trata de vício na identificação do sujeito passivo, entendo que a nulidade tem natureza
material.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e acolho a preliminar de
ilegitimidade passiva para anular o lançamento por vício material.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.503 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723043/2015-12
9
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para explicitar os fundamentos de meu voto.
Diante dos elementos constantes dos autos, o Conselheiro Relator se convenceu de
o autuado, Sr. José Geraldo Canesin, não dispor da propriedade, posse ou domínio útil à época do
fato gerador.
As escrituras públicas de compra e venda firmadas em 17/04/2009 (e-fls. 78/101)
especificam imóvel na Comarca de Pontes e Lacerda – MT com área de 3.071,2462ha e citam o
NIRF objeto do lançamento (e-fls. 82, 90 e 98) e revelam que o Sr. José Geraldo Canesin não havia
levado a escritura pública de compra e venda do imóvel rural firmada em 1984 a registro e que na
data de 17/04/2009 o espólio transferia a posse do imóvel rural desdobrado em três áreas de
1.023,0ha, 1.023,0ha e 1.025,2462ha para os compradores Sr. André e Sras. Juliana e Milena,
sendo a impugnação apresentada pelos compradores (e-fls. 27 e seguintes).
Pondero, contudo, que não verifico nos autos a matrícula do imóvel, de modo a se
firmar convencimento no sentido de o autuado não ser proprietário ao tempo do fato gerador
(01/01/2011), sendo incontroverso nos autos que o Espólio apresentou a Declaração de ITR do
Exercício 2011 (e-fls. 53/59).
Não detecto também nos autos a certidão de óbito do autuado. Contudo, o óbito
do autuado informado da Declaração de ITR do Exercício de 2011 é confirmado no Alvará Judicial
de 11/03/2009 (e-fls. 191) a especificar “INVENTÁRIO dos bens deixados por JOSE GERALDO
CANESIN em que é inventariante RAFAEL CANESIN”, bem com do Termo de Compromisso de
Inventariante datado de 11/03/1999 (e-fls. 190 e 210).
No caso concreto, o procedimento fiscal e o lançamento foram empreendidos em
nome do falecido, sendo as respectivas intimações postais devolvidas e efetuada intimação por
edital afixado no órgão da Administração Tributária do Município de Nova Lacerda – MT.
Reitere-se que a impugnação não foi apresentada pelo Espólio, mas pelo Sr. André e
Sras. Juliana e Milena, compradores do imóvel vendido pelo Espólio no ano de em 2009, segundo
consta das escrituras públicas de compra e venda.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.503 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723043/2015-12
10
A intimação do Acórdão de Impugnação foi efetuada pela Receita Federal também
em nome do de cujos e, frustrada a intimação postal, afixado Edital Eletrônico pela Delegacia da
Receita Federal do domicílio do falecido.
Diante desse Edital Eletrônico, foi apresentado o Recurso Voluntário pelo Espólio.
Destarte, no primeiro momento em que se manifestou nos autos, o Espólio suscitou a falha na
identificação do sujeito passivo do lançamento.
Ao solicitar documentação referente ao subscritor das razões recursais, o órgão
preparador emitiu intimação postal para o inventariante (e-fls. 199/205), tendo o Espólio
apresentado prontamente os documentos solicitados (e-fls. 209/213).
A situação em tela me faz recordar o voto condutor do Conselheiro Cleberson Alex
Friess no Acórdão n° 2401-007.931, de 3 de agosto de 2020, transcrevo:
Depreende-se que a fiscalização considerou válida a intimação efetivada pelo
Edital no 6, de 11/08/2008, eis que restou improfícua a tentativa anterior de
ciência postal (fls. 12/14). A intimação por edital deu-se em nome da pessoa física
do falecido, sem qualquer referência a espólio, inventariante, sucessores ou
cônjuge meeiro.
Como sabido, a ciência por edital é ficta, consequência do decurso de prazo
previsto na lei. No presente caso, o edital foi publicado na dependência
franqueada ao público do órgão encarregado da intimação e responsável pela
fiscalização das obrigações tributárias referentes ao imóvel rural.
Daí porque fundamental a inclusão dos dados corretos do sujeito passivo no
edital, a fim de possibilitar o aperfeiçoamento da forma de intimação, produzindo
os efeitos previstos em lei, ainda mais quando o inventariante, cônjuge meeiro e
demais sucessores residem em unidade da federação diversa da repartição
pública.
Nesse cenário, a matéria em discussão extrapola a mera irregularidade, pela falta
da expressão “espólio” no nome do autuado, que não teria o condão de
prejudicar a regularidade do lançamento fiscal.
Tampouco os fatos apontam para a existência de um vício formal na identificação
do sujeito passivo, em que há a possibilidade de convalidar o lançamento quando
o sujeito passivo correto exerce a plenitude do direito de defesa, inclusive
mediante a impugnação do mérito do ato administrativo.
Desde a instauração do litígio, a viúva meeira invoca o erro na identificação do
sujeito passivo, haja vista que as intimações do procedimento fiscal não foram
direcionadas ao espólio do contribuinte, na pessoa do inventariante.
Em verdade, a própria motivação do lançamento resta comprometida, pois
assentada na falsa premissa de ausência de atendimento à intimação fiscal, o que
deu ensejo ao arbitramento do valor da terra nua pelo agente fiscal.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.503 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723043/2015-12
11
A falha do lançamento produziu efeitos sobre o conteúdo do ato e, sendo assim, a
mácula atinge a motivação do ato administrativo para o nascimento da obrigação
tributária, configurando um vício material.
Há um vício intrínseco, na sua origem, que contaminou o fundamento para
legitimar o arbitramento do valor da terra nua, de modo que o lançamento fiscal
apenas seria possível a partir da edição de um novo ato, após intimação válida do
espólio, por meio do seu representante, para comprovar o preço das terras
declarado.
Embora o inventariante tenha falecido no dia 13/12/2005 e a designação de um
novo representante ocorreu apenas em 21/05/2009, posterior ao término do
procedimento fiscal, tais fatos não alteram as conclusões deste voto (fls. 97/100).
Com efeito, remanesce o vício de ausência de intimação válida do espólio no
curso do procedimento fiscal, por intermédio do representante legal, ou mesmo
intimação do sucessor natural ou cônjuge meeiro, tendo sido constituído o crédito
tributário pela fiscalização em face da pessoa física falecida.
Nesse cenário, cabe tornar insubsistente o lançamento, por ilegitimidade passiva,
que, no presente caso, não é convalidável, uma vez que associado à existência de
um vício de natureza material.
A propósito, em matéria conexa, foi editado o verbete no 112 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 112: É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo,
o lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por liquidação
voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do
auto de infração.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Deixo de examinar as demais questões do recurso voluntário, por absoluta
desnecessidade para o deslinde do processo administrativo.
Por último, registro que para o lançamento do exercício de 2005, referente ao
mesmo imóvel rural, foi dado provimento ao recurso voluntário do interessado
com base em interpretação semelhante. Transcrevo, abaixo, a ementa do
Acórdão no 2102-003.232, de 20/01/2015, proferido pela 1a Câmara da 2a Turma
Ordinária:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -ITR
Exercício: 2005 ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ESPÓLIO.
Ciente da morte do contribuinte antes da lavratura da notificação de
lançamento, esta deveria ser efetuada em nome do espólio, responsável
pelo tributo devido pelo de cujus.
Recurso Provido.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.503 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723043/2015-12
12
Adoto como razões de decidir os fundamentos veiculados no voto do Conselheiro
Cleberson acima transcrito para concluir que, no caso concreto, não houve mero erro formal
consistente na ausência da especificação de o lançamento ter se dado em face do Espólio, mas
vício material a gerar efetivo erro na identificação do sujeito passivo.
Em face da fundamentação em tela, acompanho o Conselheiro Relator pelas
conclusões, cabendo a substituição das ementas propostas pelo Relator pela seguinte:
REVISÃO DA DECLARAÇÃO. FALECIMENTO. ESPÓLIO. INTIMAÇÕES DURANTE O
PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO EM FACE DA PESSOA FÍSICA. ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
No procedimento fiscal de revisão da declaração de ITR, a intimação para
apresentação de documentos e/ou esclarecimentos deverá ser dirigida ao espólio
do contribuinte, quando comunicado o falecimento por meio da informação dos
dados do inventariante no campo próprio da declaração do exercício. É nulo, por
erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado em nome da
pessoa falecida, cujas intimações foram direcionadas ao “de cujus”.
Isso posto, conheço do recurso voluntário e, acolhendo a preliminar de
ilegitimidade passiva, dou provimento ao recurso para anular o lançamento por vício material.

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 230
DF CARF MF
Original